Tribunal: TJDFT
Processo: 0746757-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DA VARA CÍVEL E JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL.
1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é material (absoluta), sendo taxativamente estabelecida na Lei n. 11.697/2008 e na Resolução n. 23/2010 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. A pretensão da parte autora não se amolda em nenhuma das hipóteses de competência absoluta atribuída ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
3. A demanda proposta tem como causa de pedir o suposto descumprimento contratual e o direito a restituição de valores aportados, sendo, portanto, matéria eminentemente civil, o que afasta a competência da Vara especializada.
4. Conflito de competência acolhido para julgar competente o Juízo suscitado.